Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-34.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001239-34.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), OFILO MENDES DA SILVA - CPF: 241.425.061-53 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001239-34.2017.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

OFILO MENDES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EXTINTA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO VINCULADO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de processo em fase de execução de sentença onde o juiz a quo determinou a realização de penhora online nas contas da executada no valor de R$ 9.444,44.

A recorrente/executada se manifestou no feito informando que a partir do dia 30/09/2020 passou a ter duas modalidades de crédito EXTRACONCURSAL, sendo da seguinte forma:

“1) Créditos originados de fatos posteriores ao ajuizamento da recuperação judicial (20/06/2016), devem ser quitados através de uma ordem de recebimento de ofícios enviados pelos Juízos de origem e sob controle do administrador judicial lá nomeado.

2) Créditos originados a partir do dia 30/09/2020, a Oi será intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.”

O juiz a quo julgou a impugnação ao cumprimento de sentença no ID n° 87549034, nos seguintes termos:

“De proêmio, convém destacar que o crédito executado nos autos é extraconcursal, vez que o fato gerador da obrigação reconhecida em sentença, qual seja, os descontos indevidos na conta corrente da parte autora, ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, posto que o último desconto ocorreu em 07.07.2017, portanto, após 20/06/2016.

Além disso, infere-se que o cálculo homologado pelo Juízo na fase liquidação de sentença corresponde ao valor de
R$ 9.444,44
(Id. 28609708), valor este mantido pela Turma Recursal, id. 46098713.

Ademais, ao contrário do que sustenta a parte embargante, infere-se que o cumprimento de sentença neste processo teve início apenas em 17/12/2020, ou seja, em data posterior a 30/09/2020.

Com efeito, verifica-se que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Juízo da recuperação) a todos os Tribunais de Justiça do país o Aviso n°. 78/2020, o qual determina a intimação da executada para o cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos
extraconcursais,
qualquer que seja seu valor, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, a partir de
30/09/2020
. O referido Aviso também
autorizou
a penhora on line, caso não haja pagamento voluntário do débito pela executada,
dos créditos extraconcursais de até R$ 20.000,00
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor do cumprimento de sentença não ultrapassa o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como teve início apenas na data de 17/12/2020, ou seja, após o marco estabelecido pelo Aviso nº. 78/2020,
30/09/2020
, e, determinada a intimação da parte executada para o pagamento voluntário do débito, deixou transcorrer o prazo sem adimplemento.”

A recorrente se insurge alegando que o crédito dos autos é de data anterior a 30/09/2020, sendo necessário a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial.

No entanto, como já pontuado pelo magistrado na origem, o crédito é de data posterior e no valor inferior a R$ 20.000,00, sendo mantida a execução neste feito.

Portanto, mantida a sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021